Tribunal: TJMT
Processo: 0003370-42.2018.8.11.0044
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003370-42.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[URLEY BATISTA DA COSTA - CPF: 910.791.011-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003370-42.2018.8.11.0044

APELANTE: URLEY BATISTA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2206 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO AGENTE NO TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE ENTORPECENTES – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ESTADO DE FLAGRÂNCIA SUPERVENIENTE QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PRECEDENTES –
RECURSO PROVIDO
.

“
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes”
(TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003370-42.2018.8.11.0044

APELANTE: URLEY BATISTA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Urley Batista da Costa, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), concedendo a ele, entretanto,
o direito de recorrer em liberdade
(Id.
130976225 - pág. 6).

Em suas razões, assevera
que: 1) deve ser absolvido ou a conduta desclassificada para a do art. 28 da Lei de Drogas, pois “
não há nos autos qualquer elemento que demonstre o comércio da substância apreendida. A própria quantidade, local de apreensão e forma de acondicionamento denotam se tratar de usuário
” (sic); 2) “
na remota hipótese de condenação [...], que sejam consideradas as benesses legais pessoais (subjetivas) e circunstanciais (objetivas) em favor do Réu, quando da fixação da pena e o regime de cumprimento da pena
” (sic)
(Id.
130976240 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
130976244 - pág. 1-7)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
136276748 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003370-42.2018.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos que, no dai 16 de agosto de 2018, por volta das 17h45, em residência particular localizada na Rua 17 de Dezembro, n. 75, Centro, neste Município de Paranatinga/MT, o denunciado Urley Batista da Costa, agindo com consciência e vontade, tinha em depósito, vendia, fornecia, mantinha sob sua guarda para fins de traficância, substâncias entorpecentes análogas à cocaína.

Infere-se dos autos que na data e local acima descritos, a equipe da Polícia Civil, após receber denúncias, realizou monitoramento na residência do denunciado, sendo que, ao realizar a abordagem na residência, foi localizada na posse do denunciado 0,63g de cocaína, a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) e 05 (cinco) aparelhos celulares, conforme consta no laudo pericial n. 3.14.2019.52408-01, de fls. 59/61 e auto de apreensão de fls. 10. [...]
(Id.
130966193 - pág. 6-7).

Na fase inquisitorial, Valter Sérgio Gomes da Mata descreveu o flagrante nos seguintes termos:

Que com investigações, denúncias e monitoramento sobre o sr. Urley Batista Costa, que reside na Rua 17 de Dezembro, n. 75, no Centro deste município, estava passando drogas; Que na data e hora acima citado, quando policiais estavam em campana, percebeu a movimentação na residência, foi feito a abordagem e encontrado com Urley 01 (uma) pedra de pasta-base de cocaína, pesando 11 gramas, uma valor de R$95,15 (noventa e cinco reais e quinze centavos), em trocados, 01 celular da marca LG, de cor dourado, 01 celular da marca Samsung, de cor pretão e vermelho, 01 celular da marca Nokia, 01 celular da marca Sony, de cor preta e 01 celular da marca Samsung, de cor preto, um RG e um CPF em nome de Mauricio Gleite de Oliveira, provavelmente deixado como garantia de pagamento de drogas adquiridas, método muito usado por alguns traficantes
[...]

(Id. 130966193 - pág. 14-15).

Hudson Arlindo Correa de França disse “
que
participou dessa ocorrência e após ler, confirma todo o depoimento prestado pelo Investigador Valter Sergio
” (sic) (Id. 130966193 - pág. 16).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que o entorpecente encontrado se destinava ao próprio consumo (Id.
130966193 - pág. 23-25).

Na instrução processual, este é o depoimento Valter Sérgio Gomes da Mata:

MP: O que o senhor recorda dessa ocorrência?

T: O que aconteceu aí doutor, na época dos fatos, é que
a gente estava recebendo aqui na delegacia reiteradas denúncias noticiando o tráfico de drogas ali na residência do Urley
,
na Rua Dezessete de Dezembro, nas proximidades de uma ponte, próximo [...], ele, no dia do fato,
a gente estava fazendo o monitoramento na residência dele, tinha um determinado fluxo, né?, de usuários lá
, geralmente, ele ficava muito naquela época na Travessa Campos, Travessa Campos aqui em Paranatinga é conhecida como ponto de prostituição e tráfico de drogas,
a gente, ao entrar na residência dele, se deparou com usuário de entorpecente lá dentro, na residência dele a gente encontrou uma porção de pasta-base de cocaína
,
também encontramos lá pequena importância em dinheiro, bem como documentos de terceiros estavam na residência dele
, uma prática comum quando a gente entra em ambiente de tráfico, né?, a gente não sabe, mas documentos de terceiros, não eram dele, além de mais de um aparelho celular e carregadores, foi isso que aconteceu no dia do fato.

MP: Quantos celulares tinham com ele, era um valor grande, né?

T: Eu não me lembro aqui com precisão, mas tinha de três a quatro aparelhos celulares lá na residência.

MP
: E ele estava em clara conduta de quem estava traficando drogas?

T: Doutor, é como eu reiterei agora pouco, a gente recebeu diversas notícias, a nossa unidade policial, dando conta dessa situação de traficância na residência dele, foi por essa razão que chamou a atenção da Polícia Civil, a gente começou a monitorar a residência dele
.

[...]

Defesa: O senhor se recorda a quantidade de entorpecente que foi apreendido?

T: Doutor, foi uma, ‘se não me recordo aqui’, segundo o laudo da perícia que estive observando foram onze gramas de pasta-base de cocaína.

Defesa: Tinha ‘máquina’ de precisão, alguma coisa do gênero que também foi apreendida?

T: Tinha documento de terceiros lá doutor, entendeu?, tinha documentos de terceiros, que não eram dele, e alguns aparelhos celulares lá na residência também, igual eu falei, isso é uma prática comum para a gente que é reiterado nas bocas de fumo, né?

Defesa: Agora ‘máquina para medir’ não tinha?

T: Não me lembro doutor, creio que não.

Defesa: Um usuário de drogas consome essa quantidade mais ou menos em quanto tempo?

T: Eu não faço ideia [...].

Defesa: O senhor viu efetivamente o Urley vendendo, recebendo dinheiro ou não?

T: Não, o usuário que estava dentro da residência dele, ele foi ouvido em declarações na delegacia e disse que foi lá para poder comprar entorpecente dele
.

[...]

Juíza: Você conhece o Urley aí de outras ocorrências, como é a vida pregressa dele, já foi preso?

T: Urley tem outra passagem, não me recordo aqui, no lado criminal também, mas assim, o Urley não era um alvo específico da Polícia Civil, ele chamou a atenção da Polícia Civil em virtude de em nosso telefone darem conta que ele estava praticando tráfico de drogas na residência dele. [...]
(Id. 130976197 e 130976198).

Hudson Arlindo Correa de França declarou:

MP: O que o senhor se lembra dessa ocorrência?

T: Doutor,
o que me lembro dessa ocorrência aí, o colega Sérgio estava monitorando o Urley, suposto que estaria traficando e deu certo que no dia que ele percebeu muita movimentação na casa dele, a gente foi abordar, abordamos, tinha um tal de ‘Capoeira’, que é usuário, que até comprou droga dele, prendeu, conduziu os dois no dia
, prendemos
, adentramos na cada dele
,
do Urley, e achamos uma porção de droga com ele, se não me engano, acho que eram onze gramas
, coisa assim, e vários celulares e documentação que não era dele
, né?, que era de outras pessoas, caracterizando; normalmente quem passa droga pega o documento, a pessoa que é usuário às vezes não tem dinheiro e deixa o documento como garantia, aí foi feita a apreensão dele e conduzido para a delegacia para fazer o flagrante.

MP: E eram documentos de várias pessoas?

T: Doutor, não era, celular tinha bastante, não me lembro se foi cinco, seis, tinha bastante celulares, e tinha documento, um tal de Márcio, Múrcio, não lembro o nome, que não era dele, estava de posse dele, eu não me lembro se tinha mais.

MP: E ‘possuía’ na Inteligência da Polícia Civil que ele era traficante de drogas?

T: Sim, inclusive ele chegou a ser investigado por um suposto roubo, roubo não, furto de uma caminhoneta, mas não chegamos de concluir isso aí, mas isso é outra coisa, mas ele sempre está mexendo com coisa errada, tráfico, então ele já é conhecido nosso, no meio nosso, né?

[...]

Defesa: O senhor viu o Urley comprando ou vendendo algum entorpecente?

T:
Não, a informação, segundo o colega que estava monitorando ele, o Sérgio, é que estava tendo muita movimentação na residência dele, que estaria traficando
.

[...]

Defesa: O senhor estava próximo do Sérgio, estava fazendo a rotina junto com o Sérgio, é isso?

T: Não, não doutor, é o Sérgio que estava monitorando, entendeu?, aí, no dia do fato, é de praxe a gente pedir um apoio, a gente apoia, ai fui eu, não me lembro o outro colega que estava junto, não lembro se tinha mais, fui eu e ele, aí nós achamos [...] com o Urley, entendeu?, d
entro da residência tinha essa quantidade,
uma quantidade normal [...].

Defesa: Entendi. O senhor sabe se a residência é um tipo de cortiço, que moravam várias pessoas?

T: Doutor, lá, o local lá é o seguinte, tem uma casa, do lado, dentro do mesmo terreno, tem mais uma, na época, né?, tinha, tipo assim, dois quartos, não é bem quitinete, quarto do lado, ao fundo tinha mais, parece que uma casa também [...], inclusive a gente chegou até entrar nessa casa, não estava morando ninguém, aos fundos dessa casa corre tipo um corregozinho lá, tinha um tabocal, a gente achou até que tinha droga, que estava escondendo fora da casa lá, entendeu?, ele acompanhou a gente, mas nós não achamos nada lá, a droga foi achada dentro da casa dele.

Defesa: Então eram várias casas, várias pessoas, o que justificaria, em tese, a movimentação, né?

T: Correto. [...]
(Id. 130976218 e 130976219).

Em juízo, o réu expôs o acontecido, conforme interrogatório transcrito:

Juíza: [leitura da denúncia] está certo isso aqui?

R: [...] doutora, zero vírgula sessenta e três, retificar a quantidade da droga, foram zero vírgula sessenta e três gramas, não são sessenta e três gramas no total.

Juíza: Sim, eu falei zero vírgula aproximadamente, zero vírgula sessenta e três gramas de cocaína.

R: Tá bom, desculpa.

Juíza: Zero vírgula sessenta e três, vamos lá, o senhor quer falar sobre isso?

R: Oh doutora, o que eu tenho para falar sobre isso,
a hora que [...] chegou na minha casa, que tinha mandado o rapaz lá, eles não estavam monitorando minha casa como ele disse, ele mandou o rapaz lá, o rapaz já conhecia, já fez tarrafa comigo, ele mandou o rapaz ir lá para comprar uma droga de mim,
foi a hora que eu tinha chegado, faixa de dez e meia, onze horas da manhã, não era quatro horas da tarde igual ele falou, eu tinha acabado de chegar da rua, de manhã eu trabalho de mototaxi, à tarde eu trabalho na reciclagem até sete, oito horas da noite
, eu chegando em casa esse rapaz acabou de chegar, acabou de chegar falou comigo, não sei o que tem, queria fumar um trem, eu falei: “rapaz, não tenho nada não, não tenho nada comigo agora não”, eu comprei, vim lá de baixo agora e comprei um pedaço para mim e minha companheira fumar, que era justamente essa pedrinha de sessenta gramas, zero sessenta e três gramas,
eu acabei de falar isso, o policial já invadiu minha casa
.

[...]

Juíza: Essa droga era para o senhor usar?

R: Era para mim, mais minha companheira usar.

Juíza: E porque o senhor tinha tanto aparelho celular na casa do senhor, foram encontrados cinco aparelhos celulares?

R: Doutora, a senhora chegou a ter visualização desses aparelhos, não mostraram os aparelhos para a senhora, né?, acho que [...], três aparelhos celular daqueles pequenininho, que sempre tem na reciclagem, já foi jogado fora, eu pegava ali para tirar bateria, pegar um visorzinho, nenhum celular funcionava, só o meu, que era um digital vermelho que teu tinha funcionava, os outros nenhum funcionava, é tudo coisa que eu peguei na reciclagem, tanto é que se fosse de abundância, em casa tinha oito capacetes, quatro ventiladores, tudo que eu pegava na reciclagem e trazia para casa, uns arrumava, conseguia arrumar, outros não, realmente tinha os celulares lá, mas tudo celular pequenininho, antigo, coisa que não prestava mais.

[...]

MP: E essa droga, qual a finalidade dela?

R: Era para mim mais minha companheira fumar, minha companheira estava comigo [...], ela fumava, eu comprei para nós dois fumar.

MP: E de quem o senhor comprava?

R: Ah doutor, eu trabalho de mototaxi, igual ele falou aí, lá na Praça Campos, eu trabalhava bem na esquina, lá é casa de prostituição, só que eu não trabalhava do lado, trabalhava na esquina, trabalhava no mototaxi do Clodoaldo, está passando gente, um ou outro ali, a gente compra deles [...].

MP: E como essa droga estava acondicionada?

T: Estava um pedacinho assim descascado, no bolso, estava no meu bolso, pedaço desse tamanho assim, sem embalagem, sem nada, estava no bolso, do jeito que eu peguei, pus no bolso, montei na moto e vim embora para casa.

MP: E quanto tempo você demorava para consumir essa droga?

R: Ah doutor, eu dava uma cachimbada, ela dava outra e acabou.

[...]

Defesa: O senhor pertence a alguma fação criminosa?

R: Não senhor.

Defesa: O senhor é usuário de drogas há quanto tempo?

R: Doutor, eu aprendi fumar droga depois que arrumei essa companheira aí, tem na faixa de onze meses, um ano que estava fumando essa porcaria.

Defesa: Que tipo de droga o senhor mais usava?

R: Foi essa.

Defesa: Essa qual?

R: Pasta-base de cocaína.

[...]

Defesa: Morava só você e ela?

R: Na minha casa morava só eu e ela, mas é assim, são três barracos juntos, no fundo moravam uns três maranhenses, na outra casinha do lado morava mais uns quatro, pessoal que trabalhava no linhão, então lá é tipo uma quitinetizinha, né?, aí eu morava em três cômoda de cá, os outros moravam, era um circuito de gente, entra e saí de gente lá.

Defesa: O policial disse que tinha muita gente que entrava e saia, então o que senhor está dizendo é que essa entrada e saída se dava por conta que moravam várias pessoas ali junto, né?

R: Moravam várias pessoas, tanto é que até hoje pode consultar, que mora muita gente lá, até hoje, que lá e casa de aluguel, para alugar. [...]
(Id. 130976194 a 130976196).

Embora por fundamento diverso, o apelo deve ser provido e o réu absolvido da imputação penal.

As provas amealhadas demonstram que a diligência que culminou na localização da droga decorreu,
exclusivamente
, de denúncia anônima, sem agregar outros elementos que viabilizassem a ação policial.

Conquanto os policiais insistam que estavam monitorando a residência do réu e que ingressaram no local por causa da grande movimentação de usuários, nada corrobora o alegado.

Não há nos autos nenhum relato sobre atos de mercancia presenciados pelos policiais, nem registro de investigação prévia visando confirmar que o réu traficava.

Apesar de
Hudson Arlindo Correa de França
dizer para o Promotor de Justiça que, no momento da abordagem “
tinha um tal de ‘Capoeira’, que é usuário, que até comprou droga dele [réu]”,
que também foi conduzido para a delegacia, não há provas nesse sentido.

A condução de ‘Capoeira’ não foi registrada no inquérito. Ele tampouco foi ouvido na fase inquisitorial.

De fato, a existência dele sequer foi mencionada na delegacia de polícia pelos policiais responsáveis pelo flagrante.

No indiciamento também não constou nada nesse sentido (Id.
130966193 - pág. 45-46).

A simples suspeita que o réu poderia ter envolvimento no tráfico de drogas não é o bastante para justificar a invasão de domicílio.

Na busca domiciliar, constitui requisito de validade a existência de
fundadas razões
(CPP, art. 240, § 1o).

Por isso, o ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas tanto na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro), como no Código de Processo Penal (prender criminosos, a
preender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso
, etc.).

A fundada razão não pode se basear em elementos subjetivos e/ou discricionários dos agentes policiais.

Mera
desconfiança ou dedução que, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), alguém está cometendo um crime,
sem parâmetros concretos que indiquem a imprescindibilidade da invasão domiciliar, torna ilícita a conduta.

Noutras palavras, a singela denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares, não legitima o ingresso do agente estatal no domicílio.

A ‘fundada razão’ também não pode ser extraída do resultado da diligência.

Constitui erro grosseiro pensar que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da atuação policial. A
busca domiciliar
não pode ter justificativa no flagrante que se venha concretizar; somente situações prévias, que demonstrem a indispensabilidade e a urgência da medida, justificam a atuação policial, sem mandado.

Não por outra razão que a jurisprudência se firmou no sentido de ser
ilegal a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar, escorrada apenas em denúncias anônimas. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. ILICITUDE DAS PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA.

1. "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021).

2. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se ante uma situação de flagrante delito.

3. No caso, tão somente com base nas denúncias anônimas recebidas, os agentes adentraram a residência do réu, sem antes realizar prévias diligências policiais para aferir a veracidade das informações recebidas, constando da sentença, mais próxima dos fatos, diversamente do que sustenta a acusação, a afirmação do réu de que o entorpecente apreendido destinava-se ao seu consumo pessoal, e, ainda que confessasse o ilícito, tal fato, por si só, não caracterizaria o flagrante e consequente possibilidade de invasão de domicílio, uma vez que o suspeito (ora recorrido) fora preso em rua diversa de onde reside, portando 148 papelotes de cocaína com 117,11 gramas no total.

4. "Como já decidido por esta Corte, 'as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que [a amásia do réu] teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória' (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021)" (HC n. 680.663/RS, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

5. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.004.904/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

[...] Na hipótese,
não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente, citando-se apenas a verificação de uma denúncia de que um indivíduo estava comercializando substâncias ilícitas na região e a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial, o que torna ilícita a apreensão dos entorpecentes
. Nesse sentido,
o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não
[...]
(HC no 612.579/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2020) (sem destaque no original).

Deste Tribunal colaciono ainda os seguintes arestos:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – INVASÃO DE DOMICÍLIO, FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO AGENTE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente.
Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, (...) não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes
”
(N.U 1003020-67.2021.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 09/04/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – CORRÉUS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ARRESTOS DO STJ E STF – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA. A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. “
A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida”
(STJ, HC 512.418/RJ). A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente. Observa-se que o ato praticado pelos investigadores de polícia revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não”
(AP 0011726-63.2018.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 09/02/2021).

Posto isto,
provejo
o recurso interposto por

Urley Batista da Costa e reconheço a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, assim como de todas as que delas decorreram e, de consequência, o absolvo do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022